Tribunal: TJBA
Processo: 8035128-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035128-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: SANDOVAL AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu em parte tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, autorizando depósito judicial de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do consumidor e determinando a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ação fundada no tratamento do superendividamento, quando ausente a comprovação de comprometimento do mínimo existencial e tratando-se de operações de crédito consignado excluídas da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência em ações fundadas no tratamento do superendividamento exige análise criteriosa dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, cotejados com as inovações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 104-A do CDC determina que seja preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro. O valor fixado no decreto não constitui critério absoluto, devendo a análise da condição de superendividamento exigir apreciação individualizada da situação financeira do consumidor.

5. No caso concreto, o agravado não demonstrou despesas essenciais que comprometam significativamente a renda líquida disponível. Ainda que o cálculo de superendividamento aponte como renda livre montante superior ao mínimo existencial definido no Decreto nº 11.150/2022, caberia ao agravado apontar, com elementos concretos, a margem para sua subsistência digna e o seu comprometimento, porém não o fez.

6. Os contratos objetos da lide são, em sua maioria, de empréstimo consignado, modalidade expressamente excluída da aferição do mínimo existencial pela alínea "h" do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

7. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a não comprovação do comprometimento do mínimo existencial, considerando as exclusões legais aplicáveis aos empréstimos consignados.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, alínea "h"; Decreto Estadual nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80534924720238050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 22813557720248260000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJ-RJ, Apelação nº 08054307520248190058, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08042077120258140000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23/06/2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 07015378420248020044, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035128-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO MASTER S/A e como Agravado SANDOVAL AMARAL DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogando a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08